Tribunal: TJMT
Processo: 1027349-41.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027349-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (AGRAVANTE), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (AGRAVADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (AGRAVADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA E PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de litispendência e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. A decisão agravada destacou que ambos os agravos versam sobre o mesmo tema, com idênticos pedidos de extinção de ação de nulidade por coisa julgada, e possuem identidade objetiva.

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a interposição de múltiplos recursos com identidade objetiva infringe o princípio da unirrecorribilidade e (ii) se o pedido de desistência formulado após o julgamento monocrático afeta o presente agravo interno.

3. O princípio da unirrecorribilidade recursal impede a reiteração de recursos com a mesma causa de pedir e pretensão, salvo exceções legais, conforme doutrina e jurisprudência.

4. O artigo 932, inciso III, do CPC, confere ao relator a prerrogativa de não conhecer do recurso que não satisfaça os pressupostos de admissibilidade, aplicável ao caso em análise.

5. O pleito de desistência no agravo anterior foi formulado após o julgamento do presente recurso, sendo insuficiente para alterar o resultado deste agravo interno.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A reiteração de recursos com idênticos fundamentos e pedido, dirigida à mesma matéria e entre as mesmas partes, viola o princípio da unirrecorribilidade, impedindo o conhecimento do recurso
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Uraçay Alonso Teixeira Borges
e
Maria Selma de Oliveira Borges
, em face da decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento que rejeitou o recurso sob o fundamento da litispendência.

Nas razões recursais, alega que não existe litispendência entre o presente agravo e o sob n. 1027130-28.2024.8.11.0000, porquanto,
neste ultimo, se fundamenta e se pede, somente, a extinção dos autos por se tratar de coisa julgada a ação de piso denominada de insanável, ao passo que neste, se fundamenta também o direito líquido e certo do contraditório e ampla defesa.

Segue, asseverando que não se faz presente as mesmas partes e tampouco a mesma causa de pedir e que a homologação da desistência naqueles autos não interfere no conhecimento do presente, porque ainda não transitou em julgado a decisão.

Forte em tais argumentos, requer a reconsideração da decisão para determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os argumentos apresentados pelos recorrentes não são suficientes para alterar as conclusões da deliberação unipessoal.

Conforme registrado na decisão agravada, trata-se de agravo interno interposto por Uraçay Alonso Teixeira Borges e Maria Selma de Oliveira Borges contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da constatação de litispendência e da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Na decisão agravada, o fundamento central foi a existência de dois agravos de instrumento interpostos sobre a mesma matéria e entre as mesmas partes, ambos visando à extinção da ação de nulidade insanável sob o argumento de coisa julgada.

Observou-se que o recurso anterior foi interposto sob o nº 1027130-28.2024.8.11.0000, inicialmente pelo agravante Uraçay Alonso Teixeira Borges, mas que possui identidade objetiva com o presente recurso apresentado por Maria Selma de Oliveira Borges, sua esposa e coautora da ação subjacente.

É oportuno destacar que o princípio da unirrecorribilidade limita cada decisão judicial a um único recurso adequado, vedando a reiteração recursal com idêntica causa de pedir e pretensão. Esse princípio é amplamente consagrado na doutrina e na jurisprudência, impedindo a admissão de múltiplos recursos contra a mesma decisão, exceto nas hipóteses de cabimento previstas na legislação. Relaciona-se, também, ao princípio da consumação, pelo qual, uma vez interposto o primeiro recurso válido, consuma-se o direito de recorrer, impossibilitando a interposição de novo recurso sobre o mesmo ato judicial. Neste caso, a apresentação de recurso idêntico, com a mesma causa de pedir e pretensão, contraria o dever de probidade processual e obstrui o andamento processual.

Além disso, o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, confere ao relator a prerrogativa de não conhecer do recurso que não satisfaça os pressupostos de admissibilidade, aplicável ao caso em análise.

Ficou clara a tentativa de rediscutir matéria já examinada pelo agravo anterior, o que afronta os princípios da segurança jurídica e da economia processual, ambos essenciais para a boa administração da justiça.

Outrossim, embora a agravante alegue que formulou pedido de desistência no agravo de nº 1027130-28.2024.8.11.0000, verifica-se, pelo andamento processual do recurso, que o pleito foi formulado após a decisão monocrática de não conhecimento do presente recurso, o que não interfere no julgamento deste.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024